Tribunal: TCU
Processo: 022.084/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo sr. Auricélio dos Santos Teixeira contra decisão que julgou suas contas irregulares e condenou-o em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Auricélio dos Santos Teixeira contra o Acórdão 9/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Auricélio dos Santos Teixeira para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.